Tribunal: TJDFT
Processo: 0753262-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE SE ASSOCIA A ONZE COMPARSAS PARA TRAFICAR DROGAS EM CEILÂNDIA, TENDO EM DEPÓSITO UMA PORÇÃO DE MACONHA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO, AGREGADA AOS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Paciente denunciado por infringir os artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso por se associar com onze comparsas para traficar drogas em Ceilândia, revezando-se na tarefa de abordar usuários, entregar drogas e vigiar as adjacências da “boca de fumo”; tendo em depósito uma porção de maconha.
A conduta não se realizou com violência ou grave ameaça a pessoa, mas a prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos e pelos antecedentes do réu, que prenunciam possível recidiva, haja vista condenações definitivas por duas receptações e outra por roubo majorado pendente de análise pelo Tribunal.
Processo que aguarda apenas a manifestação das partes sobre o laudo juntado, ao que se seguirá a sentença. Não há produção probatória pendente. A instrução está encerrada. Incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, expressa em que, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ordem denegada. Maioria.